Tribunal: TJMT
Processo: 1033235-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033235-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE - CNPJ: 60.967.551/0001-50 (APELADO), PEDRO HENRIQUE SEREJO DO NASCIMENTO - CPF: 026.389.561-04 (ADVOGADO), HENRIETTE GROENWOLD MONTEIRO - CPF: 714.689.511-49 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO - CPF: 013.699.086-01 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (APELANTE), AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (ADVOGADO), AURIANY MAZZER MARQUES SILVA - CPF: 038.211.671-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO COMPROVADO. CONTRATO COM EXIGÊNCIA DE FORMALIDADE ESCRITA. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA NÃO EXIME PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 16.848,66, acrescido de juros de mora e correção monetária. Alega-se prescrição, cerceamento de defesa e inexistência de prestação dos serviços educacionais após o cancelamento do curso.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

i) se a cobrança está prescrita, considerando o prazo de cinco anos;

ii) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral;

iii) se há obrigação de pagamento das mensalidades em razão da alegada desistência do curso.

III. Razões de decidir

3. Quanto à prescrição, prevalece o entendimento pacificado no STJ de que, em contratos de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela.

4. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa, uma vez que a obrigação de pagamento decorre expressamente do contrato, cuja cláusula exige formalização escrita para cancelamento da matrícula.

5. O recorrente não comprovou o pedido formal de cancelamento do curso, limitando-se a apresentar alegações genéricas. A ausência de frequência às aulas não afasta a exigibilidade das mensalidades, conforme estipulado nas cláusulas 8a, 9a e 10a do contrato.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"Nos contratos de prestação de serviços educacionais, a ausência de frequência do aluno não desobriga o pagamento das mensalidades, sendo necessário o pedido formal de cancelamento, conforme estipulação contratual."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
WILLIAN NASCIMENTO SANTOS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n. 1033235-97.2021.8.11.0041 - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida pelo
INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE
que julgou procedente a ação, condenando o apelante ao pagamento da quantia de R$

16.848,66 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento da dívida.

Defende preliminarmente a ocorrência de prescrição, alegando para tanto
“conforme o contrato apresentado pelo apelado, a última mensalidade deveria ter sido paga em fevereiro de 2016. Considerando o prazo prescricional de cinco anos, a pretensão do apelado estaria prescrita em fevereiro de 2021, sendo a presente ação ajuizada apenas em setembro de 2021, configurando, portanto, a prescrição da cobrança.”.

Requer ainda o reconhecimento do cerceamento de defesa, ao indeferir a produção de prova oral requerida pelo apelado.

No mérito, defende que a sentença ignorou as provas apresentadas que demonstram a comunicação do cancelamento e não utilizou lista de presença, comprovantes de atividade realizadas ou quaisquer outros documentos que demonstrassem a efetiva utilização dos serviços educacionais pelo apelante no período posterior ao cancelamento.

Afirma que a continuidade das cobranças, sem a devida prestação dos serviços, constitui enriquecimento ilícito por parte do apelado.

Seguindo, assevera a sentença é contraditória.

Pontua que o curso foi cancelado formalmente por e-mail aos 29/02/2016, portanto, não compareceu mais a instituição de ensino, o que desqualifica as notas atribuídas e compromete a confiabilidade dos documentos apresentados pela Instituição de Ensino.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença de 1o grau, reconhecendo a prescrição da pretensão do apelado e julgando improcedente a ação de cobrança; subsidiariamente, que seja reformada a sentença no mérito ou anulação da sentença por cerceamento de defesa.

Nas contrarrazões, o apelado rechaça as argumentações do apelado e pugna pelo desprovimento do recurso.

A justiça gratuita foi indeferida e houve pagamento do preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
WILLIAN NASCIMENTO SANTOS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n. 1033235-97.2021.8.11.0041 - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida pelo
INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE
que julgou procedente a ação, condenando o apelante ao pagamento da quantia de R$

16.848,66 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento da dívida.

I – DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

A sentença afastou a prescrição sob o fundamento de que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, não cabe análise da prescrição isoladamente; que o tema já está pacificado pelo STJ o entendimento de que nos contratos de prestações contínuas o termo inicial da prescrição é o vencimento da última parcela.

Pois bem.

Acertada a r. sentença, tratando-se de entendimento pacificado no STJ, quanto ao termo inicial da prescrição é o vencimento da última parcela.

Sobre a suspensão da prescrição em face da Lei 14.010/2.020, suspendendo os prazos prescricionais desde o início de sua vigência, no dia 12/06/2020 até o dia 30/10/2020, ou seja, 141 dias conforme artigo 3o, da mencionada lei.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO - EXTINÇÃO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 14.010/2020 - PRESCRIÇÃO AFASTADA. - O Código Civil em seu artigo 206, § 3o, inciso V estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos para a pretensão de reparação civil, sendo o termo inicial para a contagem do referido prazo a data da ciência da violação do direito - A Lei Federal no 14.010/2020 que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório - REJT estabelece em seu art. 3o, a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais em função da pandemia de Coronavírus, no período compreendido entre 12/06/2020 a 30/10/2020, implicando em um acréscimo de 141 dias aos prazos em curso - Considerando o acréscimo previsto na legislação federal, o prazo prescricional para pleitear indenização por danos extrapatrimoniais decorrentes da tragédia foi postergado para 15/06/2022, desse modo, a presente ação não se encontra prescrita - Recurso provido. Sentença reformada.” (TJ-MG - AC: 50164435120228130027, Relator: Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/03/2023, Núcleo da Justiça 4.0 - Cível / Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, Data de Publicação: 27/03/2023)

Analisando aos autos, verifica-se que a inicial foi distribuída em 23/09/2.021 e que a última parcela venceu aos 30/08/2.017, não há falar em prescrição.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

II – DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Na sentença, o juiz destacou que: “Ora, cabia ao réu, na qualidade de devedor, o ônus de comprovar a quitação das mensalidades cobradas pela autora, haja vista que esta demonstrou, com o contrato de prestação de serviços e o histórico escolar, a efetiva contratação e prestação dos serviços educacionais, justificando a dívida em questão.”, e julgou procedente a ação.

Antes da sentença, o apelante peticionou nos autos requerendo a produção de provas, visando comprovar que não frequentou as aulas de pós-graduação objeto da demanda após a desistência do curso ainda no início.

Ocorre que segundo consta do contrato, nas suas cláusulas 8, 9 e 10, a falta de frequência não exclui a obrigatoriedade de pagamento das parcelas, quando não realizado o pedido de cancelamento formal junto a MACKENZIE.

Portanto, o cerne da questão é verificar se houve ou não o pedido de cancelamento formal.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

II – MÉRITO

Destaco os seguintes pontos principais da sentença:

1.Cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito (contrato e prestação do serviço).

2. Incumbe à parte ré provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como o alegado trancamento ou cancelamento.

3. Previsão Contratual Expressa: O contrato estipulava que o cancelamento da matrícula deveria ser formalizado por escrito e entregue no setor competente, conforme as cláusulas 8a, 9a e 10a.

4. Ausência às aulas não desobriga o pagamento das mensalidades.

5. O pedido de cancelamento deveria ser feito por escrito, o que não foi comprovado pela parte requerida.

6. Distrato (art. 472, CC):

7. O cancelamento deveria seguir a mesma formalidade do contrato (por escrito). A simples ausência do aluno não caracteriza o cancelamento.

O ponto a ser enfrentado, conforme registrado na preliminar, é se houve ou não pedido de cancelamento formal da pós-graduação. Isso porque, ausência de frequência não caracteriza cancelamento e não obsta cobrança.

Do estudo dos autos, não identifico desacerto na sentença.

Isso porque, além de não haver comprovação de que houve o cancelamento formal, o e-mail apresentado mais antigo apenas faz menção de que realizou o cancelamento e a Mackenzie confirmou; vejamos:

“Não sou aluno da pós. Realizei a matricula e posteriormente realizei o cancelamento, inclusive através de e-mail e a Mackenzie confirmando. compareci apenas nas primeiras aulas.

Att,

Willian.”.

Todavia referido
e-mail
e confirmação da Instituição não vieram aos autos ou foram encaminhados, conforme solicitado no
e-mail
de id. 243388688.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença, pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados em seu percentual máximo na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025